Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA (agravante/executado) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0037465-07.2010.8.07.0007) proposto por VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravado/exequente), determinou a inclusão da VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 189338643 dos autos de origem): (...) A parte credora apresentou petição na qual alega a existência de grupo econômico entre a ré e a empresa Viver Incorporadora e Construtora S.A, inscrita no CNPJ no 67.571.414/0001-41. Portanto, pugna pelo reconhecimento do grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica para que a execução se estenda aos bens da pessoa jurídica. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. No caso, consoante documento de id. 188405731, a empresa devedora e a empresa Viver Incorporadora e Construtora S.A fazem parte do mesmo grupo econômico (Grupo Viver). Desse modo, restou comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas. Assim, retifique-se o polo passivo para incluir Viver Incorporadora e Construtora S.A, inscrita no CNPJ no 67.571.414/0001-41. Após, preclusa a decisão, remetam-se os autos para pesquisa no sistema Sisbajud, no valor do débito informado na petição de id. 188405721. (grifei) (...) Em suas razões recursais (ID 57532952), as agravantes/executadas alegam que a mera existência de identidade de sócios dissociada da atuação em comum no mercado não configura grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que “a caracterização do grupo econômico depende de que uma empresa esteja sob direção, controle ou administração de outra. Nesse contexto, a mera existência de sócios comuns e de relação de coordenação entre as empresas não tem o condão de resultar na responsabilização solidaria da recorrente, porquanto se faz necessária a configuração de hierarquia entre as empresas para a caracterização do grupo econômico, hipótese não verificada nos presentes autos” (ID 57532952 – pág. 6/7). Aduz, ainda, que não existe nos autos a indispensável prova inequívoca acerca da existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de forma que não há como se falar na retificação do polo passivo da demanda ou em desconsideração da personalidade jurídica. Alega que se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar, sob o fundamento de que a decisão do Juízo a quo que determinou a retificação do polo passivo atribui responsabilidade a pessoa estranha a lide em prejuízo ao contraditório, bem como compromete o direito de terceiro de boa-fé sobre o imóvel objeto da penhora deferida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda a decisão hostilizada até decisão final do presente recurso, impedindo-se o prosseguimento da execução em face da Viver Incorporadora e Construtora S/A. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 57532954). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, nesta cognição sumária, identifico fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para o adequado cumprimento de sentença na origem, o que denota, ao menos em uma análise superficial, um substancioso e íntimo vínculo para a formatação de escuso grupo econômico para afastar-se do adimplemento de suas responsabilidades. Ademais, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano factível ou risco ao resultado útil do processo mensurável, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Por fim, vale registrar que, em tese, não é exigida a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo permitido ao julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução para incluir a empresa pertencente do grupo econômico no polo passivo da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Intime-se.